Tribunal: STF
Processo: HC 268644
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 20.2.2026, por Thais Barão, advogada, em benefício de Maisa Maiara de Castro Fábio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.065.973/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pelo juízo da
Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP (Ação Penal n. 1501655-91.2023.8.26.0400), em 5.7.2024, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo absolvida da prática do crime descrito no caput do art. 35 do mesmo diploma legal (associação para o tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs à paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de maio de 2023, por volta das 6h40min, na Rua Júlio Tocalino,
nº 1332, Vila Camargo, na Cidade Guaraci, nesta comarca de Olímpia, MAISA MAIARA DE CASTRO FABIO, qualificada às fls., vulgo ‘Rainha do Pó’, tinha em depósito, para consumo alheio, 8 (oito) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 2,080g, e 6 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente 6,59g, todas embaladas individualmente, prontas para a mercancia, substâncias estas entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls., laudo de constatação provisória de substancia entorpecente de fls. e laudo de exame químico-toxicológico de fls.. 
Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, ao menos de janeiro de 2023 até o dia 25 de maio de 2023, na Cidade Guaraci, nesta comarca de Olímpia, MAISA MAIARA DE CASTRO FABIO, qualificada às fls., vulgo ‘Rainha do Pó’, EURIDES FÁBIO, qualificado fls., associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. 
Consta, finalmente, que, dia 25 de maio de 2023, na residência de cor verde, última casa do Povoado Porto de Areia, na Cidade Guaraci, nesta Comarca de Olímpia, EURIDES FÁBIO, possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo, calibre 32 Swl, municiado, além de munições de calibre 22 Lr e do calibre 7.65 ACP, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. e laudos periciais de fls..
Segundo restou apurado, após trabalho de campo e relatos de usuários de drogas, somados ao patrulhamento ostensivo e monitoramento de redes sociais, a D. Autoridade Policial tomou conhecimento que a denunciada MAISA MAIARA DE CASTRO FABIO, conhecida como ‘Rainha do Pó’ e esposa do traficante EDMARCOS BENEVIDES, assumiu o lugar do marido na venda de entorpecentes e, para tanto, realizava as tratativas pela grade do portão, haja vista que, para evitar a ação policial, aumentou os muros da residência e mantinha animais bravios no quintal. 
É certo que o dinheiro oriundo da venda do entorpecente pela denunciada era repassado ao denunciado EURIDES FÁBIO, avô daquela, o qual diariamente buscava o numerário na casa da neta e o armazenava em sua própria residência com o objetivo de despistar as autoridades constituídas.
Na posse dessas informações, a D. Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o qual, deferido e cumprido, desmantelou a associação para o tráfico existente entre os denunciados e comprovou a traficância exercida pela denunciada, pois na posse do mandado de busca e apreensão, os agentes da lei rumaram para a casa da denunciada e localizaram a quantia de 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), em notas de R$ 20,00 (vinte reais) e R$10,00 (dez reais), mais 8 (oito) microtubos contendo cocaína e 6 (seis) porções de maconha, drogas estas já embaladas para a venda. Dada voz de prisão em flagrante à denunciada, ela danificou o próprio aparelho celular, o que inviabilizou a realização de perícia técnica, conforme laudo encartado aos autos às fls.. 
Já na residência do denunciado, os policiais lograram apreender a somatória de R$ 46.287,12 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos), oriundos da venda do entorpecente pela denunciada, uma arma de fogo calibre 32 Swl, municiado com munições 765 (32 auto), mais uma caixa do mesmo calibre com mais munições, totalizando 18 munições 765 (32 auto), além de outra caixa contendo 35 munições intactas do calibre .22LR. O veículo utilizado pelo denunciado para buscar o dinheiro, diariamente, na residência da denunciada, qual seja, o FIAT/Palio Weekend, placas ELZ3F60, também foi apreendido.
Do exposto, ante as circunstâncias que envolveram a prisão, quais sejam, a) a investigação e informações sobre a associação para o tráfico entre denunciados MAISA MAIARA DE CASTRO FÁBIO e EURIDES FÁBIO; b) a quantidade e variedade de entorpecentes encontradas em poder de MAISA; c) a gravidade da droga apreendida (cocaína); d) a forma individualizada em porções em que as drogas, maconha e cocaína, foram encontradas; e e) a vultosa quantia de dinheiro apreendida, demonstram, claramente, que a substâncias entorpecentes se destinavam a prática do tráfico de drogas de forma associada, haja vista que o denunciado era o responsável pelas finanças do negócio espúrio” (fls. 4-6, e-doc. 3).  

3. Em 30.10.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:

“Apelação – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Improcedência – Traficância devidamente comprovada – Art. 28, § 2º, da LD – Condenação mantida – Penas corretamente e regime corretamente – fixados – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 4). 

Em 7.11.2024, a Primeira Câmara Criminal acolheu os embargos
de declaração opostos pela paciente para “aclarar o acórdão e reconhecer
a detração de 1 ano, 1 mês e 8 dias de pena até a prolação da sentença,
atribuindo-se efeitos infringentes para, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal c/c o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, dar parcial provimento ao recurso de apelação e modificar o regime inicial ao aberto” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Em 26.11.2024, a Câmara Criminal acolheu novos embargos de declaração, “para aclarar o acórdão dos embargos de declaração 1501655-91.2023.8.26.0400/50000, devendo constar, do dispositivo, pelo ‘parcial acolhimento dos embargos de declaração’, acrescentando-se a atribuição de efeitos infringentes, igualmente, para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

4. A paciente interpôs recursos especial e extraordinário. Em 17.2.2025, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal paulista negou seguimento “ao recurso especial no que concerne ao Tema nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMIT[IU], com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil”. Na mesma data, negou seguimento “ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMIT[IU], com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

O agravo interno interposto contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, foi desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual, em 1º.4.2025.  

5. A parte da decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.958.125/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 28.7.2025. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 2.9.2025, não conheceu do agravo regimental interposto.

Em 4.11.2025, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela paciente. A decisão monocrática transitou em julgado em 12.11.2025.
6. A parte da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.581.383/SP. Em 2.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, a ele negou seguimento.

A sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 3.2.2026. 

7. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.065.973/SP. Em 2.2.2026, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 10.2.2026, nestes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33,
§ 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após a polícia civil receber denúncias anônimas informando que ela vendia drogas em sua residência e era conhecida na cidade como a ‘rainha do pó’, razão pela qual foi solicitado um mandado de busca e apreensão e, em seu cumprimento, foram apreendidos os entorpecentes (6 porções de maconha em seu bolso e 8 porções de cocaína no chão da cozinha), além de R$ 835,00 em notas de R$ 20,00 e R$ 10,00, sem origem lícita esclarecida –. Acrescente-se a isso o fato de seus extratos bancários demonstram que ao menos desde janeiro/2023 até 25/5/2023 (data da prisão), ela recebeu diversos ‘PIX’ de valores pequenos e variados (os quais não tiveram sua origem esclarecida), compatíveis com a informação de que recebia pagamentos relativos à traficância por meio de PIX e, assim, que se dedicava ao tráfico ao menos desde janeiro/2023 (e-STJ, fl. 43); sendo pouco crível supor que ela se tratasse de traficante esporádica. 
3. Nesse contexto, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 6).

8. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “a dosimetria da pena, embora envolva certa discricionariedade judicial, deve observar os parâmetros legais e constitucionais, sendo a sua fundamentação passível de controle por esta Corte Superior. A alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base e a incorreta valoração das circunstâncias judiciais configuram ilegalidade que autoriza a concessão da ordem para refazer a dosimetria, ainda que o Recurso Especial não tenha sido admitido” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “não se trata de reexame de provas, nem se discute os fatos fixados. Os fatos são incontroversos: 6 porções de maconha; 8 porções de cocaína; Apreensão de R$ 835,00; E recebimento de pequenos valores no pix. Ressalta que “a discussão é jurídica”, questionando se “esses fatos, por si só, caracterizam dedicação criminosa”. Assevera “tratar-se de erro de subsunção jurídica, não de reexame probatório” (fl. 4, e-doc. 1).

Observa ter sido assentado na sentença condenatória “que a apelante em juízo afirmou que o entorpecente apreendido era seu e destinava-se para consumo, todavia o juiz sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão” (fl. 5, e-doc. 1).

Salienta estar “evidenciada, na espécie, a circunstância legal da confissão espontânea, e constatado que tal modalidade é expressamente reconhecida pelo legislador como fator que sempre atenua a pena” (fl. 5, e-doc. 1).  

Acrescenta que, “ainda que venha a tratar-se da chamada ‘confissão qualificada’, onde se invoca tese defensiva, tal invocação não obsta a incidência da atenuante da confissão espontânea; e, nesse sentido, [que se] veja o entendimento desse C. STJ com relação ao reconhecimento e aplicação da ‘confissão qualificada’” (fl. 5, e-doc. 1).

Pondera ser “incontroverso nos autos que a apelante: é primária, não possui condenação penal transitada em julgado, e foi absolvida do crime de associação para o tráfico (art. 35) justamente por ausência de prova de estabilidade e permanência. Assim, o único óbice apontado pelo Juízo foi a suposta ‘dedicação a atividades criminosas’, requisito negativo que exige prova concreta, e não pode ser presumido. Denúncias anônimas, investigações prévias e ‘apelido’ NÃO comprovam dedicação criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma causar perplexidade que “a r. sentença, ao afastar a incidência do tráfico privilegiado, tenha recorrido ao argumento de que a apelante seria conhecida na cidade como ‘Rainha do Pó’, quando, no caso concreto, foram apreendidas apenas 8 microtubos de cocaína (2,08g) e 6 porções de maconha (6,59g) – quantidade manifestamente ínfima, incompatível com qualquer noção minimamente séria de liderança, profissionalismo ou dedicação estrutural à traficância” (fl. 6, e-doc. 1).

Descreve que “a utilização de alcunha informal, supostamente difundida no meio policial ou comunitário, não constitui prova, tampouco pode servir como critério jurídico válido para afastar direito legalmente assegurado. Trata-se de elemento retórico, estigmatizante e absolutamente subjetivo, desprovido de densidade probatória e incompatível com o processo penal constitucional, que exige decisões fundadas em provas concretas, e não em rótulos” (fls. 6-7,
e-doc. 1). 

Esclarece que, “conforme reconhecido na própria sentença, os valores creditados eram baixos, fracionados e provenientes de poucas pessoas, expressamente mencionadas nos autos – Ueliton Borges e Ana Flávia – o que afasta, de forma inequívoca, qualquer conclusão de que a apelante colocava o entorpecente em circulação na cidade, ou que mantinha atividade estruturada, ampla ou profissionalizada de tráfico. Ao revés, tais elementos indicam, quando muito, eventual fornecimento restrito a pessoas de seu círculo de convivência, o que, embora juridicamente reprovável, não caracteriza dedicação habitual ao tráfico, tampouco autoriza concluir que a apelante fazia da mercancia ilícita seu meio de vida” (fl. 8, e-doc. 1).

Explica que “a conta bancária da apelante jamais apresentou valores elevados ou movimentação expressiva, inexistindo qualquer registro de saldo exorbitante, acúmulo patrimonial ou padrão financeiro incompatível com renda modesta. A própria dinâmica bancária evidencia ausência de profissionalismo ou habitualidade criminosa, requisitos indispensáveis para afastar o redutor legal” (fl. 8, e-doc. 1).

Consigna que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que movimentações financeiras de pequeno vulto, mesmo quando relacionadas ao tráfico, não afastam automaticamente o § 4º, sobretudo quando ausentes prova de organização, estabilidade, volume significativo de drogas ou demonstração de que o agente retirava do tráfico seu sustento regular” (fl. 8,
e-doc. 1). 

Assinala que, “ao exigir que a apelante comprovasse que não se dedicava ao tráfico, a sentença inverteu o ônus da prova, quando, na realidade, incumbe à acusação demonstrar, de forma inequívoca, a dedicação criminosa. Na dúvida, a solução correta é a aplicação do redutor, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Sendo assim, presentes os requisitos legais, é cabível, por decisão terminar a suspensão da persecução penal ate que haja o julgamento definitivo deste writ. E a subsequente expedição de alvará de soltura. (...) 
Diante de todo o exposto, o paciente requer a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade na dosimetria da pena, reforme a sentença e o acórdão proferidos nas instâncias ordinárias, a fim de: aplicar a atenuante da confissão ainda que qualificada; e a concessão do tráfico privilegiado” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. A sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 3.2.2026, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 20.2.2026.

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).   

11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. Busca-se, na presente impetração, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

13. Tem-se nos autos que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias ordinárias, mantida a negativa pelo Superior Tribunal de Justiça, por concluir que a paciente se dedica ao tráfico de drogas.

14. Da leitura da sentença condenatória, extrai-se que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação da paciente ao tráfico de drogas, consideradas as circunstâncias da prisão em flagrante e os dados obtidos no curso da instrução criminal:
“I. MAISA MAIARA DE CASTRO FÁBIO: 
Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e ainda ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que não há circunstâncias judiciais em desfavor da ré. Nada aponta para culpabilidade que suplante as circunstâncias já previstas e valoradas pelo legislador no tipo penal em questão, sendo a ré primária, não ostentando condenação anterior com trânsito em julgado, inexistindo qualquer outro elemento prejudicial a ser considerado. Há, assim, de se fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 
Na segunda fase da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes que possam alterar a dosagem da pena. Anoto que embora a certidão de fls. 594 (proc. 1500598-91.2019 – deste juízo), aponte que a ré é reincidente específica, em consulta à pasta processual, verifica-se que, em 17/6/2024, o C. STJ concedeu habeas corpus para julgar improcedente a denúncia (fls. 1729/1736 daqueles autos). 
Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há causa para alteração do quantum da pena. Anoto que inaplicável a redutora
art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. Nesse sentido, a comprovação da satisfação dos requisitos legais incumbe ao próprio interessado, devendo ele demonstrar que a atividade criminosa em que foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência, vale dizer, o propalado ‘traficante de primeira viagem’. 
Entretanto, na hipótese dos autos, entendemos que há elementos suficientes que demonstram que a acusada se dedicava as atividades criminosas. Com efeito, conforme apurado, já havia inúmeras denúncias de que a acusada estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes em sua residência, tendo inclusive, sido apelidada de ‘Rainha do Pó’. Além disso, os extratos bancários da ré demonstram que ao menos desde janeiro/2023 até 25/5/2023 (data da prisão), Maísa recebeu diversos ‘PIX’ de valores pequenos e variados (os quais não tiveram sua origem esclarecida pela ré), compatíveis com a informação de que recebia pagamentos relativos à traficância por meio de PIX e, assim, que se dedicava ao ao tráfico ao menos desde janeiro/2023. Frise-se que a ré não comprovou exercer trabalho lícito, pois a própria testemunha de defesa afirmou que Maisa a ajudava quando precisava, ou seja, não trabalhava diariamente como se esperaria em razão dos valores recebidos diariamente. Note-se, também, que os valores dos benefícios governamentais eram recebidos em conta bancária diversa. Assim, não se pode conferir à ré, diante destas peculiaridades, o mesmo tratamento que de dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de um mero iniciante na seara criminal.
Enfim, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de RECLUSÃO e 500 (quinhentos) dias-multa, no seu valor mínimo legal” (fls. 11-12, e-doc. 2).

15. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a negativa da incidência da causa de diminuição:
“Por fim, restou demonstrado que a apelante se dedicava às atividades criminosas, o que se vislumbra em razão das diligências pretéritas da polícia civil, bem como diversidade de transferências recebidas por ‘Pix’ ao longo de três meses. Significa dizer, trata-se de traficante habitual” (fl. 11, e-doc. 4).

16. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou
a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afastou o
alegado constrangimento ilegal em relação à negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:
“Especificamente em relação ao objeto deste regimental, de início asseverei que nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas teriam a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando fossem reconhecidamente primários, possuíssem bons antecedentes e não se dedicassem a atividades criminosas ou integrassem organização criminosa.
No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, verifiquei que a minorante foi rechaçada, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após a polícia civil receber denúncias anônimas informando que ela vendia drogas em sua residência e era conhecida na cidade como a ‘rainha do pó’, razão pela qual foi solicitado um mandado de busca e apreensão e, em seu cumprimento, foram apreendidos os entorpecentes (6 porções de maconha em seu bolso e 8 porções de cocaína no chão da cozinha), além de R$ 835,00 em notas de R$ 20,00 e R$ 10,00, sem origem lícita esclarecida –. Acrescente-se a isso o fato de ‘seus extratos bancários demonstram que ao menos desde janeiro/2023 até 25/5/2023 (data da prisão), ela recebeu diversos ‘PIX’ de valores pequenos e variados (os quais não tiveram sua origem esclarecida), compatíveis com a informação de que recebia pagamentos relativos à traficância por meio de PIX e, assim, que se dedicava ao tráfico ao menos desde janeiro/2023’ (e-STJ, fl. 43); sendo pouco crível supor que ela se tratasse de traficante esporádica.
Desse modo, asseverei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Ao ensejo: (...)
Desse modo, não constatei nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse à paciente, e concluí que a pretensão formulada encontrava óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente” (fls. 2-4, e-doc. 6).

17. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. 

18. Pelo que se extrai dos atos questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para
assentar-se a dedicação da paciente ao tráfico de drogas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)
2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 
3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

19. Inviável também pretensa redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Na espécie, o Tribunal estadual manteve a pena intermediária no mínimo legal, mesmo com o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:
“A pena-base foi fixada no patamar